Tribunal: STF
Processo: RE 1393385
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-12
Data de publicação: 2023-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO ONCOLÓGICO PRESTADO POR ENTE ESTATAL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO EM FACE DA UNIÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



Relatório  



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão prolatado pela Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, cuja ementa e trecho relevante destaco:  



    “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. DESPESAS RELATIVAS A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PELO ESTADO DE ALAGOAS. RECURSOS JÁ REPASSADOS PELA UNIÃO. DESCABIMENTO.



    1. Hipótese em que se discute se o Estado de Alagoas faz jus ao ressarcimento, pela União, dos valores por ele despendidos para aquisição de medicamentos/tratamentos oncológicos resultante de determinação judicial em outra ação, movida por particular na Justiça Estadual; 



    2. O fato de a ação que gerou o presente pedido de ressarcimento ter sido proposta na Justiça Estadual - e, portanto, incompetente para julgar causas de interesse da União - mostra-se irrelevante para o caso dos autos, uma vez que, aqui, não se está executando a decisão da Justiça Estadual que condenou o Estado de Alagoas a fornecer serviços de saúde ao particular. Trata-se de nova discussão, em torno de outra relação jurídica, desta feita entre o Estado e a União, onde se almeja a formação de novo título executivo; 



    3. Os valores relativos aos serviços de saúde são partilhados pela União, na esfera administrativa, antecipadamente, sendo feito o repasse a cada ente federado de forma global, não se mostrando cabível, portanto, que cada caso particular seja objeto de novo repasse.



    4. Apelação provida”. (e-doc. 5, p. 3-4; grifos nossos).   



    2. No recurso extraordinário, movido com fundamento na al. “a” do permissivo constitucional, o Estado de Alagoas alega a violação aos arts. 23, inc. II, parágrafo único, e 196 da Constituição da República. Requer o provimento do recurso, a fim de “determinar que União Federal realize o ressarcimento dos valores dispendidos pelo Estado de Alagoas no fornecimento de medicamento/tratamento oncológico de responsabilidade da União, os termos do TEMA 793 do STF”, determinado na ação ordinária nº 0702251-18.2020.8.02.0001, que tramitou na Justiça Estadual. (e-doc. 8).  



    É o relatório.    



Análise   



    3.  Entendo que a pretensão recursal não merece acolhida. Com efeito, o Colegiado de origem examinou as singularidades do caso concreto com base em dados fáticos-probatórios carreados aos autos.  



    4. Nesse liame, para aferir qualquer divergência quanto ao acórdão recorrido e examinar a plausibilidade dos argumentos trazidos à baila no apelo extremo, seria necessário o revolvimento dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos, o que é inviável no campo extraordinário, havendo incidência do óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.  



    E. 279: “Para simples reexame de prova não cabe curso extraordinário.”  



    5. Nessa linha, ressalto os seguintes precedentes jurisprudenciais de ambas as Turmas do Pretório Excelso:  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA E LEGAL. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova, também não servindo à interpretação de normas estritamente legais.”



    (ARE nº 849.008-AgR/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 12/05/2015, p. 28/05/2015; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RESSARCIMENTO. NECESSIDADE. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA Nº 279/STF. AUSÊNCIA DO NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA Nº 282/STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”



    (ARE nº 790.326-AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 29/03/2016, p. 27/04/2016; grifos nossos).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – PRECEDENTE (PLENO) – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DOS LIMITES ESTABELECIDOS NO ART. 85, §§ 2º E 3º DO CPC – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.”



    (RE nº 1.163.547-AgR/MG, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 24/05/2019, p. 24/06/2019; grifos nossos).  



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Direito à saúde. Responsabilidade solidária dos entes públicos. Tema 793, da sistemática da repercussão geral. 4. Incidência da Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RE nº 1.224.214-AgR-segundo/AC, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 04/05/2020, p. 18/05/2020; grifos nossos).



    6. Em conclusão, verifica-se que para aferir entendimento divergente daquele prolatado no acórdão, seria necessário o reexame de fatos e provas dos autos, o que é inviável em recurso extraordinário, conforme enunciado nº 279 da Súmula do STF.



Dispositivo  



    7. Do quanto exposto e apreciado, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando ter havido condenação em honorários advocatícios na origem (e-doc. 2, p. 8), majoro seu valor em 10% (dez por cento), a título de honorários recursais, conforme o disposto no art. 85, § 11, do CPC.  



    Publique-se.



    Brasília, 12 de março de 2023.   



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator